Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708723-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO AGRAVADO: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo cumulado com antecipação da tutela recursal, inicialmente interposto por DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília [IDs 51560643 e 58807700 (EMD) dos autos de origem], que resolveu o incidente de remoção de inventariante movido em desfavor de CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ, afastando esta última do múnus da inventariança, nomeando, por consequência, um inventariante dativo para exercer tal encargo, além de suspender o processo do inventário correlacionado, até que sobrevenha o julgamento do mérito da ação de reconhecimento de união estável post mortem que envolve o autor da herança, à inteligência do disposto no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil – CPC, e de revogar a gratuidade de justiça concedida à agravante, por reputar, na oportunidade, não comprovada a insuficiência de recursos financeiros declarada pela postulante. Busca a agravante a reforma parcial do decidido pelo Juízo de primeiro grau, aduzindo para tanto que a “(...) decisão merece ser corrigida sobre dois pontos, sendo o primeiro sobre a suspensão do inventário, que já trata-se de questão superada anteriormente pelo próprio Juízo a quo, diante da preservação da meação e de ser incontroversa a metade que compõe os quinhões dos Herdeiros, tendo sido já decidida tal situação anteriormente junto aos autos de inventário, conforme decisão juntada em forma de destaque aos Embargos de Declaração. A segunda é sobre o indeferimento da gratuidade de justiça já deferida anteriormente fls. 899 ID 41095689, não tendo havido alteração sobre a situação existente nos autos, que justificasse sua revogação, contrariando o Nobre Juízo singular o deferimento de tal benefício já externado nos autos com fundamento na declaração de hipossuficiência de fls. 65/66 ID. 41095589, ratificados pelas Declarações de Isento de Imposto de Renda formalizados junto a Receita Federal do Brasil, juntados com os Embargos de Declaração, havendo assim necessidade de reforma do decisum.” (ID 15583970) Tece ainda argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila, destacando que há iminente perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto o processo de inventário está suspenso por força da decisão vergastada, colocando-se como maior prejudicada com a postergação da partilha do acervo hereditário, por ser uma pessoa sem recursos em comparação com os demais co-herdeiros. Destaca que não há óbice no prosseguimento da parte incontroversa, que compete aos quinhões dos herdeiros, eis que possível a reserva da parcela correspondente à meação, que aguarda definição judicial para quem deve ser, de fato, atribuída. Quanto ao beneplácito da gratuidade de justiça, defende que comprovou nos autos sua situação de hipossuficiência econômico-financeira, tendo também apresentado correspondente declaração que ostenta presunção juris tantum, segundo os ditames legais regentes da matéria. Acrescenta que seu pedido neste desiderato não foi objeto de nenhuma impugnação pelas demais partes dos autos, pelo que faz jus à manutenção do deferimento da gratuidade de justiça que já lhe havia sido concedida anteriormente (ID 41095689 dos autos de origem). Ancorado, em suma, nesses argumentos, a agravante requesta que “(...) seja recebido e processado o presente, para, liminarmente, antecipar a tutela recursal e determinar a regular tramitação da ação de inventário, bem como o acesso a gratuidade de justiça a recorrente e, posteriormente, no mérito, reformar a decisão agravada deferindo-se à recorrente os benefícios da justiça gratuita no incidente de origem e confirmar a ordem de tramitação da ação suspensa pela decisão agravada.” (ID 15583970) Diante da identificação de vícios na peça recursal e tendo em conta o pedido justiça gratuita formulado pela agravante, inclusive com relação ao preparo deste agravo de instrumento, por meio do despacho de ID 15651299, em observância no princípio da não surpresa e do contraditório (CPC, arts. 7o, 9o, 10 e 1.017, § 3o), a agravante foi instada a emendar o recurso à baila e a comprovar, de forma mais robusta, suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo beneficiada pelo manto da gratuidade de justiça. A agravante logo em seguida se manifestou, sanando o vício apontado no polo ativo desta pretensão recursal, bem como trazendo à colação prova documental em alicerce do asseverado direito à gratuidade de justiça (ID 16277406 e seguintes). A partir do cotejo dos elementos de prova apresentados pela agravante com toda a situação fático-jurídica emanada também do processo de origem, este Relator entendeu por indeferir, fundamentadamente, o pedido de justiça gratuita requerido pelos agravantes (WELITON PINHEIRO DE ARAÚJO e DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO), oportunizando-lhes o recolhimento do correspondente preparo, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 99, § 7o), frisando, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste requisito de admissibilidade implicaria em inafastável deserção do recurso em exame. Os agravantes comprovaram, tempestivamente, o recolhimento o preparo (ID 16485242). É o breve relatório. DECIDO: Primeiramente, afere-se que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e comprovado o recolhimento do devido preparo, conheço do presente agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa à antecipação da tutela recursal ao final almejada, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput c/c art. 995, parágrafo único). Sopesando detidamente os elementos que instruem estes autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal nem à concessão do efeito suspensivo ativo, mormente por reputar bastante tênue a probabilidade do direito vindicado pelos agravantes neste recurso. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca desta pretensão reformatória, não se denota, no caso vertente, a probabilidade do direito defendido pelos agravantes em grau suficiente a lastrear o provimento de caráter liminar postulado neste agravo de instrumento. Isso porque as circunstâncias fático-jurídicas despontadas dos autos demonstram que o Juízo de origem analisou atentamente a causa e concluiu pela necessidade de suspender o andamento processual do inventário, ante a pendência de julgamento da questão relacionada à ação de reconhecimento de união estável post mortem proposta por Marilucia Silva (Proc. no 0004582-33.2017.8.07.0016), que, a depender da solução dada pelo Juízo competente, poderá repercutir substancialmente na divisão dos bens integrantes do Espólio de Ailon Vieira Diniz. Apesar da negativa das partes, é do pleno conhecimento deste Relator, em virtude do processamento e julgamento de outros recursos oriundos do mesmo processo de inventário, e do próprio Juízo a quo, o elevado grau de litigiosidade entre os polos destes vários processos, o que justifica ainda mais a suspensão ordenada na decisão agravada, de modo a possibilitar à interessada (Marilucia Silva) obter em ação própria, nas vias ordinárias, o reconhecimento da existência ou inexistência da alegada união estável com o autor da herança, uma vez que o processo de inventário não se presta a esse fim. O suposto fato é veementemente negado pela agravada e por parte dos herdeiros, o que, conforme já destacado, ratifica ainda mais o cabimento da suspensão do inventário, até a resolução da mencionada celeuma nas vias ordinárias, pois, a depender do resultado daquela demanda, poderá haver significativas alterações na repartição do acervo hereditário em liça. Valendo gizar, por oportuno, que a moderna orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores é no sentido de se reconhecer aos companheiros os mesmos direitos assegurados aos cônjuges, não podendo, dessa forma, o Poder Judiciário impor restrições nas situações em que a lei não as impõe. Nessa linha de intelecção caminha a farta e hegemônica jurisprudência desta Corte de Justiça, consoante se afere dos julgados assim ementados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL "Post MORTEM" EM CURSO. QUESTÃO PREJUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A Ação de Reconhecimento de União Estável "Post Mortem", pendente de reconhecimento judicial, constitui questão prejudicial a ensejar a suspensão da ação de inventário, até que se decida sobre sua procedência ou não, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. No caso em apreço, revela-se prudente a decisão agravada, ao manter a suspensão da Ação de Inventário, uma vez que pendente a relação jurídica a ser reconhecida entre a autora e o falecido, que repercutirá sobre a partilha do patrimônio do autor da herança. 3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO. (Acórdão 1183195, 07151889320188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. PROPOSITURA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. QUESTÃO PREJUDICIAL. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. É possível a suspensão do curso da ação de inventário, para se aguardar a decisão de ação declaratória de união estável, uma vez que se trata de questão prejudicial, apta a interferir na partilha. Precedentes. No caso, não há prejuízo na paralisação do inventário, pois nesse período nenhum ato judicial será praticado, tampouco há informação sobre risco de perecimento de algum dos bens ou direito que forma o espólio. Ademais, a decisão declaratória poderá influir diretamente na nomeação do inventariante, como poderá impor o dever dos herdeiros em respeitar o direito real de habitação da companheira supérstite. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1113197, 07037082120188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 7/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INVENTÁRIO SUSPENSO. PREJUDICIALIDADE. DEPRECIAÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA. POSSE DA SUPOSTA COMPANHEIRA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Ação Declaratória de União Estável Post Mortem acarreta a suspensão do inventário em razão da prejudicialdade havida entre as demandas, não justificando a busca e apreensão do bem móvel que está na posse da suposta companheira e ausência de prova da alegada depreciação. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1183313, 07057691520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. SENTENÇA CASSADA. 1. Suspende-se a ação de inventário até o julgamento da ação de reconhecimento e dissolução união estável post mortem, porque eventual reconhecimento da união estável pode gerar efeitos patrimoniais sobre a partilha dos bens. 2. Deu-se provimento ao apelo do ex-companheiro. (Acórdão 768186, 20121010084723APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Revisor: MARIA DE FÁTIMA RAFAEL DE AGUIAR RAMOS, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2014, publicado no DJE: 17/3/2014. Pág.: 103) – grifo nosso Não bastasse isso, percebe-se que o Juízo de primeiro grau mostrou-se bastante atento e zeloso na condução do processo a ponto de já prevê expressamente que: “Eventuais atos que sejam necessários e devidamente justificados, a fim de impedir perecimento de direito, poderão ser praticados com autorização judicial.” (ID 51560643 dos autos de origem) Portanto, possíveis prejuízos, devidamente comunicados e comprovados perante o Juízo de origem, serão por este oportunamente analisados, cabendo-lhe determinar as medidas que entender adequadas ao resguardo de eventuais direitos violados. No que toca ao pedido de gratuidade de justiça, impende registrar uma sucinta digressão fático-processual fundamental para bem motivar o entendimento aplicado neste caso concreto: De fato, à agravante DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO foi concedido o benefício da gratuidade de justiça na decisão de ID 41095689 dos autos de origem. Após isso, sobrevieram diversas manifestações das outras partes, sem qualquer impugnação nelas acerca do deferimento em comento. O Juízo a quo, por ocasião da decisão agravada [IDs 51560643 e 58807700 (EMD) dos autos de origem], revogou, de ofício, o beneplácito anteriormente deferido, fulcrado, em suma, “(...) na inexistência de comprovação da hipossuficiência da requerente/embargante.” [ID 58807700 (EMD) dos autos de origem] A propósito, não é demasia salientar que este Relator é conhecedor dos inúmeros precedentes jurisprudenciais que apontam para a impossibilidade de revogação, de ofício, do benefício ora em foco – v.g. Acórdão 1186438, 07015655620188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 18/7/2019; Acórdão 1074137, 20160020417902AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 15/2/2018. Pág.: 478/486; etc. –, que, diga-se de passagem, poderá ocorrer somente no caso de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, e desde que ouvida a parte interessada. Entretanto, neste caso específico, calha fazer o distinguishing (distinção) em relação à jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, especialmente com relação aos precedentes acima citados. Não sobeja dúvida de que este ponto da decisão recorrida – a saber: pedido de gratuidade de justiça – integra o objeto deste agravo de instrumento. E pela extensão do efeito devolutivo que abrange esta matéria neste grau recursal, para melhor compreensão dos fatos afirmados pelos agravantes e em total respeito às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, determinei (ID 15651299) a comprovação da hipossuficiência econômico-financeira afirmada nas declarações por eles firmadas (vide ID 16277968). Pelas razões de decidir já explicitadas por ocasião da decisão unipessoal antecedente (ID 16304996), tenho que o pedido de gratuidade de justiça requestado pelos agravantes não comporta acolhimento, porquanto os elementos de convicção despontados dos autos evidenciam que a situação econômico-financeira deles é incompatível com a condição de hipossuficiência alegada com o fim de obter o multicitado beneplácito. Cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 4o da Lei no 1.060/50 em consonância com as previsões contidas no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em ênfase, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de sua própria subsistência e/ou de sua família. Confiram-se os aludidos dispositivos: Lei no 1.060/50 - Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo próprio ou de sua família. §1° Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta Lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. (...) CPC, Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.(...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Deve-se ressaltar, contudo, que a presunção a que se referem os dispositivos supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo que para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, assegurada a participação dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência financeira. Observe-se, nesse sentido, o posicionamento pacificado do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 4o. DA LEI 1.060/1950. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE QUE O INDIVÍDUO QUE SOLICITA O BENEFÍCIO NÃO TEM CONDIÇÕES DE PAGAR AS DESPESAS DO PROCESSO SEM COMPROMETER SEU PRÓPRIO SUSTENTO OU O DE SUA FAMÍLIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte sustentando que o art. 4o. da Lei 1.060/1950 traz a presunção juris tantum de que o indivíduo que solicita o benefício não tem condições de pagar as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou o de sua família, pois faculta, em seu § 1o., que a parte contrária demonstre a inexistência do estado de miserabilidade, instruindo o feito com elementos necessários ao convencimento do magistrado. 2. Na presente demanda, o Tribunal a quo, com apoio no material fático-probatório constante dos autos, consignou que não foi comprovada a alegada hipossuficiência, destacando que o autor não apresentou documentos que pudessem comprovar o direito pleiteado. 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1428609/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Na hipótese, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1503631/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020) – grifo nosso Este Tribunal de Justiça também segue no rumo deste mesmo pensar. A ver, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO VERIFICADO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, firmada nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50, goza de presunção juris tantum, cabendo ao juiz a análise da condição econômica para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça 2. Assim, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 3. No caso dos autos, a renda mensal auferida pela agravante afasta a tese de comprometimento de sua subsistência própria e familiar com as despesas processuais. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1250403, 07188191120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1 - A declaração de hipossuficiência (Lei no 1.060/50, artigo 4o) é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2 - Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não mais assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1009351, 20160020471282AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 18/04/2017. Pág.: 357/420) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCIAL. CPC/2015. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. AUSÊNCIA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, ainda que para determinados atos processuais, art. 98, §5o do CPC/2015, quando houver incongruência entre a declaração e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. II - Os elementos dos autos não permitem concluir que houve alteração na situação econômica da autora desde o ingresso da ação, quando recolheu as custas processuais e não requereu a gratuidade, de modo a comprovar a insuficiência financeira exigida pelo inc. LXXIV do art. 5o da CF. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.981135, 20160020306098AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 566/592) – grifo nosso Calha frisar, ainda, que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal - CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e/ou de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela parte requerente. Além do explanado, insta registrar que, ao magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do previsto no art. 371 do CPC, mediante a análise dos documentos juntados aos autos e indicando as razões da formação do seu convencimento. Nessa direção, veja-se a remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA POR PEÇAS EXISTENTES NOS AUTOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. É permitido ao juiz indeferir a gratuidade judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, quando verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. A presunção conferida à declaração do requerente é juris tantum, devendo a questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. A simples declaração de pobreza, portanto, não é suficiente para demonstração do estado de hipossuficiência econômica, mormente quando em descompasso com o apresentado pelos autos. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.929988, 20150020318153AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2016, Publicado no DJE: 31/03/2016. Pág.: 330/457) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMERCIANTE. RENDA ANUAL. ALCANCE EXPRESSIVO. PATRIMÔNIO. DETENÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA EQUILIBRADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR ESSA EVIDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. PRESUNÇÃO ELIDIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A lei que regula a assistência judiciária - Lei no 1.060/50 - ressalva que a presunção de miserabilidade que emerge da afirmação de quem reclama os benefícios da justiça gratuita é de natureza relativa - art. 4o, § 1o -, assegurando ao Juiz discricionariedade para apurar se a parte que a reclamara pode ser com ela legitimamente contemplada e municiando-o com poder para, em apurando que a postulante não se enquadra no conceito de miserabilidade jurídica, usufruindo de situação financeira que a habilita a suportar os custos derivados das ações cujos vértices alcança, negá-lo (art. 5o). 2. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 3. A parte que aufere renda mensal líquida de considerável expressão pecuniária e usufrui de situação financeira que enseja a assertiva de que sua economia doméstica equilibrada, notadamente quando titular de patrimônio imobiliário substancioso e portador de reserva pecuniária razoável, denotando que efetivamente está em condições de suportar os custos derivados da ação que maneja sem prejuízo da própria mantença ou afetação do equilíbrio da sua economia doméstica, ficando patente que não se emoldura na qualificação de juridicamente pobre, não pode ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça. 4. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.797730, 20140020113310AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/06/2014, Publicado no DJE: 27/06/2014. Pág.: 55) – grifo nosso AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. I – As razões recursais contrariam jurisprudência dominante no Tribunal, por isso aplicável à demanda o art. 557, caput, do CPC, o qual autoriza ao Relator, monocraticamente, negar seguimento ao recurso. II – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando houver incongruência entre a declaração e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. III - As circunstâncias dos autos evidenciam que a parte tem condições econômicas para arcar com as despesas processuais, portanto, não comprovada a insuficiência financeira exigida pelo inc. LXXIV do art. 5o da CF. IV - Agravo regimental desprovido. (Acórdão n.796328, 20140020104723AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 17/06/2014. Pág.: 154) – grifo nosso À guisa de arremate, não constatei no feito qualquer situação que leve à conclusão de que os agravantes são hipossuficientes, segundo o disciplinado no art. 5o, LXXIV, da CF e na legislação infraconstitucional de regência. Nesse descortino, conforme já assinalado, os auspícios da gratuidade judiciária somente devem ser concedidos apenas àqueles que, na verdade, não possuem condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Acresça-se ainda que, embora o Juízo de origem tenha revogado o benefício de ofício, nesta Instância ad quem foi oportunizado aos agravantes momento processual para comprovarem, de forma hígida e conspícua, a insuficiência de recursos para pagar as custas do processo, encargo do qual não se desvencilharam a contento, devendo, portanto, arcar com as consequências derivadas do indeferimento pela carência de provas da declarada insuficiência de recursos financeiros capazes de suportar as despesas processuais. Para finalizar, frise-se que a decisão agravada sequer condenou os agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, eis que incabíveis na espécie, restando a responsabilidade dos recorrentes restrita às eventuais custas processuais, de acordo com o resultado do incidente de remoção de inventariante. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e superficial, os requisitos das tutelas de urgências vindicadas nestes autos, INDEFIRO TANTO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO COMO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 05 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator